Tribunal: STF
Processo: Rcl 69571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), contra decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0319560-51.2017.8.19.0001, pela qual teria sido contrariado o que decidido na ADPF nº 1.090/RJ.

    2. A empresa reclamante narra, em síntese, que em sede de execução de ação de obrigação de fazer c/c dano moral, em razão da falha na prestação do serviço, ajuizada pela parte beneficiária em seu desfavor, formulou pedido ao Juízo de origem para que o pagamento fosse feito na forma do art. 100 da CRFB. Todavia, o pedido foi indeferido.  

    3. Assevera que, ao assim proceder, a decisão reclamada “ultrapassou os limites de sua competência de modo que, para preservar a competência ao inobservar liminar proferida pelo STF”.

    4. Aponta ser uma empresa pública que “possui os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tais como a prestação de serviço público essencial, não concorrencial e não lucrativo -, para adoção do regime de precatório”.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, pois “o exequente já requereu a intimação da Companhia para pagamento da quantia R$ 6.711,30 (seis mil setecentos e onze reais e trinta centavos), na forma do art. 523 do CPC, sob pena de multa e penhora”. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada. 

É o relatório.
 
Decido.

    6.  A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)

    10. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Plenário desta Corte, no âmbito da ADPF n° 1.090/RJ, que referendou medida cautelar deferida pelo eminente Relator, Ministro Cristiano Zanin, em decisum assim ementado:

“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)
 II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 
III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV - Concessão de medida cautelar referendada.”

(ADPF nº 1.090/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).

    11. Observa-se que a medida cautelar foi deferida para “suspender, até o julgamento do mérito da arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da estatal, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.

    12. No caso em tela, nota-se que a reclamante formulou pedido à origem, solicitando que a execução observasse o rito previsto no art. 100 da CRFB, à luz da decisão proferida na ADPF n° 1.090/RJ. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo reclamado, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 33; grifos acrescentados):

“Decisão 
“Rejeito o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença pelo regime de precatórios, eis que a CEDAE não cumpre os requisitos exigidos, concorrendo no mercado com concessionárias de serviço público, obtendo lucro pelo serviço prestado, devendo, pois, submeter-se ao regime jurídico de direito privado.
A propósito, jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O REQUERIMENTO PARA QUE A EXECUÇÃO PROSSEGUISSE PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DA CEDAE. POSICIONAMENTO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE APONTA PARA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ÀS COMPANHIAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO BÁSICO O REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO), DESDE QUE O CAPITAL SOCIAL SEJA MAJORITARIAMENTE PÚBLICO E O SERVIÇO SEJA PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE E SEM INTUITO DE LUCRO. AGRAVANTE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0062378-84.2023.8.19.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR CLAUDIO DE MELLO TAVARES, DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/10/2023). 
Diga o exequente como prosseguir.”

    13. Nesse contexto, muito embora o julgado constante da ADPF n° 1.090/RJ não tenha assentado, em caráter definitivo, a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios, justamente por envolver análise preliminar, determinou, expressamente, a suspensão  de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da estatal, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, até o julgamento do mérito da arguição.

    14. Nesse contexto, entendo que houve descumprimento da decisão liminar exarada por esta Corte no âmbito da ADPF n° 1.090/RJ, uma vez que a decisão reclamada negou prosseguimento à execução, movida em face da estatal, pelo rito de pagamento via precatórios, situação que revela, consectariamente, a iminência da penhora de verbas da Cedae, para fins de satisfação do débito. É o que se depreende do despacho emanado pelo Juízo reclamado (e-doc. 3, p. 153; grifos acrescentados):

“Despacho 

Fls. 972 e 968: Haja vista que não concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0047409-30.2024.8.19.0000, retornem conclusos para penhora requerida no Fundo Cedae.”

    15. Cito, por oportuno, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente, no âmbito de reclamações também ajuizadas pela CEDAE, ora reclamante, à luz da decisão proferida na ADPF n° 1.090/RJ:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
 (Rcl n° 67.898/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

“POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090- MC-REF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” 
(Rcl n° 65.922/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024) 

    16. No mesmo sentido, em casos semelhantes também envolvendo a CEDAE, as seguintes decisões: Rcl nº 69.369/RJ, Rel. Min. Dias Toffolli, j. 08/07/2024, p. 09/07/2024; Rcl nº 68.051/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024; Rcl nº 68.796/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2024, p. 18/06/2024).

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n° 1.090/RJ,  e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros da reclamante porventura já penhorados/bloqueados, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 11 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator